Tribunal: STF
Processo: CC 8317
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Embargos de declaração no conflito de competência. 2. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Processual Civil. 4. Conflito de competência entre juiz estadual e o Tribunal Superior do Trabalho. 5. Trânsito em julgado da decisão proferida no juízo estadual. Inadmissibilidade do conflito. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.